Tribunal: TJES
Processo: 5002002-06.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-06.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: COSME LYRIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas. A acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias da diligência policial indicam maior envolvimento do acusado com a atividade de tráfico, uma vez que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e equipamento de gravação vinculado a sistema de videomonitoramento instalado no imóvel.

5. Relatório policial elaborado a partir das imagens extraídas do sistema de monitoramento revela intensa movimentação de pessoas no imóvel em diversos dias e horários, evidenciando dinâmica típica de comercialização de drogas.

6. Tais elementos concretos demonstram risco efetivo de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser restabelecida quando elementos concretos dos autos evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos típicos do tráfico e a registros de intensa movimentação de usuários no local constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, §1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJES, HC 5011661-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
COSME LYRIO
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao réu.

Afirma que há risco concreto de que o acusado volte a delinquir.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18495684), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
COSME LYRIO
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao réu.

Afirma que há risco concreto de que o acusado volte a delinquir.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 27/11/2025, por volta das 7h29min, na Rua Sebastião Gonçalves Dias, 435, bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até o endereço em questão e, ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença dos militares, correu para dentro do imóvel.

Ao ingressarem no local, os agentes avistaram o denunciado arremessando uma sacola em direção à parte externa do imóvel, após diligências, os policiais conseguiram localizar a sacola, que continha duas pedras de crack pesando 26g.

Consta, ainda, que durante buscas pelo imóvel, os policiais localizaram outra pedra de crack pesando 2g, material para embalo, balança de precisão e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais).

Após o oferecimento da denúncia e a apresentação de defesa prévia pelo acusado, o Juízo
a quo
entendeu que não mais persistiam os requisitos da prisão preventiva, principalmente pelo fato de que se trata de réu primário.

Em face da referida decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Além disso, o art. 315, § 1º, do CPP exige que, para a decretação da prisão preventiva, “
seja indicado concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

No caso, há prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão e laudo químico acostado aos autos.

Quanto à imprescindibilidade da medida, entendo que, embora não tenha havido a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, as circunstâncias em que se desenrolaram a ação recomendam o restabelecimento da prisão, vejamos:

O recorrido vinha sendo investigado por integrar associação voltada ao narcotráfico, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor.

E, durante o cumprimento do mandado, os policiais lograram apreender, além de entorpecentes, uma balança de precisão, material para endolação e um DRV, o qual registrava as imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas no imóvel.

Com base nas referidas imagens, a autoridade policial elaborou relatório circunstanciado, do qual se verifica a existência de constante movimentação de pessoas no imóvel do recorrido, em típica conduta de tráfico de drogas.

Tanto assim que as referidas imagens capturaram a movimentação de pessoas em diversos horários nos dias 21/11/2025, 22/11/2025, 23/11/2025, 24/11/2025, 25/11/2025 e 26/11/2025.

Tais fatos evidenciam um maior envolvimento do recorrido COSME com o tráfico de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que o restabelecimento da prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)
. 2. A variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e a vultosa quantidade de maconha apreendida, juntamente a dinheiro em espécie, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJES. 3. De acordo com entendimento STJ segundo o qual “o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5011661-23.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15/12/2022)

Outrossim, têm-se que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão preventiva de COSME LYRIO.

Encerrado o julgamento,
EXPEÇA-SE
mandado de prisão em desfavor do acusado, devendo constar como data máxima para cumprimento 23/02/2046.

É como voto.